Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com o propósito de evitar futura alegação de nulidade em virtude de possível confusão quanto à providência realmente determinada com a publicação do despacho de ID 56642594, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de até 10 (dez) dias, quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de ID 56642594. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora